Tribunal: TJES
Processo: 0000344-54.2018.8.08.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-54.2018.8.08.0065

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JAGUARE

PARTE RE: EDMILSON FIOROT e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Nos termos do art. 5º, XXIV, da CF e do Decreto-Lei n. 3.365/41, a desapropriação exige justa e prévia indenização em dinheiro;

2. O valor da indenização deve ser fixado com base no preço de mercado, conforme apurado por laudo pericial, salvo prova robusta em sentido contrário;

3. Os juros moratórios incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41;

4. A correção monetária deve incidir a partir da data do laudo pericial, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores;

5. Os honorários advocatícios foram arbitrados dentro dos limites estabelecidos pelo art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41, observando o princípio da razoabilidade;

6. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº. 0000344-54.2018.8.08.0065

Remetente: Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré

Partes: Edmilson Fiorot, Marcelene Felisberto Fiorot e Município de Jaguaré

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id 11071274) proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município de Jaguaré em face de
Edmilson Fiorot e Marcelene Felisberto Fiorot
que julgou procedente o pedido para declarar desapropriado o imóvel descrito na inicial, fixando a indenização em R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente desde a data do laudo pericial (25/04/2023), e acrescida de juros moratórios de 6% ao ano a partir de 1º de janeiro de 2019, sobre a diferença entre o valor ofertado inicialmente e o montante estabelecido em sentença. Além disso, condenou o expropriante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização final, incluindo juros moratórios e correção monetária.

Não houve interposição de recurso voluntário, vindo os autos à instância superior por força do reexame necessário, nos termos do art. 28, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A remessa necessária devolve a esta Corte a análise da sentença que julgou procedente o pedido expropriatório, fixando a indenização com base no laudo pericial elaborado nos autos.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIV, estabelece que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, deve ser precedida de justa e prévia indenização em dinheiro. No mesmo sentido, o Decreto-Lei n. 3.365/41 disciplina o procedimento expropriatório, conferindo ao Judiciário o exame da justa indenização devida ao expropriado, sem, contudo, adentrar no mérito da utilidade pública da desapropriação (art. 9º).

No caso em análise, restou devidamente comprovada a regularidade do procedimento desapropriatório, tendo sido a área declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal n. 27, de 27 de fevereiro de 2018. O cerne da controvérsia limita-se ao valor da indenização devida.

O laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo fixou o montante indenizatório em R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), enquanto a oferta inicial do Município foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O expert baseou sua avaliação em pesquisas de mercado e critérios técnicos reconhecidos, não havendo nos autos elementos que infirmem suas conclusões. Consoante a jurisprudência consolidada, o laudo pericial elaborado por perito do juízo deve prevalecer quando não há prova robusta em sentido contrário.

No tocante à incidência de juros moratórios, o magistrado de origem aplicou corretamente o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, estabelecendo sua contagem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, ou seja, 2019.

Da mesma forma, a correção monetária foi corretamente fixada a partir da data do laudo pericial, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Quanto aos honorários advocatícios, foram arbitrados em 1% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização final, em consonância com o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41 e a jurisprudência aplicável.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, que observou os ditames legais e constitucionais aplicáveis à matéria.

Diante do exposto,
conheço da remessa necessária e a ela nego provimento
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.